Tribunal: TJMT
Processo: 1066833-37.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066833-37.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANUSA GUIMARAES - CPF: 272.977.608-70 (EMBARGADO), EMANUELLE DE FATIMA SILVA AMARAL - CPF: 043.640.491-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE INEXIGIBILIDADE DE FATURAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão unânime que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade de cobrança de consumo elétrico excessivo e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de corte indevido de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da regularidade das faturas impugnadas e à sua consequente inexigibilidade, de modo a justificar a oposição dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes, inclusive quanto à ausência de comprovação da regularidade do consumo faturado, à inexigibilidade das cobranças e à configuração do dano moral pelo corte indevido do fornecimento.

5. A insurgência da embargante revela mera inconformidade com a conclusão do julgado, sem apontar vício que enseje a integração do acórdão.

6. Inexistente caráter protelatório nos embargos, inaplicável a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

7. Advertência quanto à reiteração indevida de embargos, nos termos do §3º do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não se admite o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

2. A decisão judicial que apresenta fundamentação clara, coesa e suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte, não incorre em omissão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 320079361, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 322235364), alega omissão no que concerne as faturas questionadas e sua inexigibilidade.

Contrarrazões apresentadas por
Danusa Guimarães
no ID. 326245897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...). Compulsando os autos e analisando a contestação (ID. 306833864), constata-se que a concessionária apelante não colacionou os documentos previstos no artigo 129 da mencionada resolução, posto que não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção, laudo técnico pericial emitido por órgão competente, tampouco prova de que comunicou o consumidor.

Nesse contexto, incumbia à concessionária apelante comprovar a IRREGULARIDADE do medidor, como por exemplo, um laudo de verificação realizado por pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, com certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, conforme prevê o §6º, do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Na presente situação, o que se debate é o aumento excessivo no consumo de kWh, de modo que, cabia à concessionária o encargo de justificar o súbito aumento consumo, a fim de demonstrar a regularidade dos lançamentos e leituras questionados.

Diante disso, considerando a hipossuficiência do consumidor, que se encontra em desvantagem tanto econômica quanto técnica, era obrigação da concessionária comprovar o elevado consumo faturado, conforme prevê o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que não foi devidamente comprovado.

Dessa forma, não tendo a concessionária demonstrado a causa do aumento excessivo no consumo real da unidade consumidora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, o valor indevidamente cobrado é inexigível.

(...).

Acerca dos danos morais, é incontroverso nos autos que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da apelada.

Nesse contexto, é pacífico na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento de serviço dispensa a comprovação de prejuízo efetivo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Assim, não há dúvidas quanto à presença de dano moral indenizável, como bem asseverou o magistrado de primeiro grau.

Estabelecida essa premissa, importa registrar que o valor da indenização deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento causado, contemplando também o aspecto pedagógico e observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em análise, considerando os fatos narrados na demanda, a saber, o corte no abastecimento de energia elétrica, entendo que o montante estabelecido deve ser mantido, pois atende às peculiaridades da situação concreta e não se mostra desproporcional ou desarrazoado.

Além disso, conforme jurisprudência desta e. Corte, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela excessivo nem irrisório a ponto de violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.(...)”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Ressalte-se que, a concessionária de energia não comprovou a regularidade da medição nem apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção, e que o corte de energia foi realizado sem observância da boa-fé e do devido processo legal administrativo, conforme estabelecido pelas regras da ANEEL.

Ademais, frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025